Tribunal: TJBA
Processo: 8064282-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064282-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIS CRUZ FERREIRA Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PERCEPÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REFUTADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES DO TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - art. 42, §1º, E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - art. 48. LEI ESTADUAL Nº12.566/2012- GAP IV E V. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA - art. 121 DA LEI ESTADUAL nº 7.990/2001. REQUISITO DA CARGA HORÁRIA PREENCHIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM – REJEIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) foi instituída pela Lei Estadual n° 7.145/97 e foi paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa; 2. A Lei n° 12.566/2012, estabeleceu os requisitos específicos e as datas da progressão para as referências I a V da GAP, contudo, não dispôs sobre o direito à majoração da GAP para as referências II a V em relação aos inativos e pensionistas; 3. A jurisprudência dominante, inclusive desta Corte de Justiça, consolidou o entendimento de que a GAP, em qualquer de seus níveis, possui caráter genérico, de modo que pode ser percebida pelos servidores ativos e inativos; 4. A jurisprudência assentou que as regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05 são aplicáveis somente aos servidores civis, de modo que, aos servidores militares, deve ser aplicado o regramento previsto na Lei Estadual nº 7990/2001 (Estatuto da PMBA) que assegura o direito à paridade remuneratória entre os servidores militares da ativa e os inativos e pensionistas, de acordo com o seu art. 121; 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8064282-90.2023.8.05.0000 impetrado por JORGE LUIS CRUZ FERREIRA, contra ato reputado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES aventadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR EA/05